Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702441-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE JABOR PINHEIRO, PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.: 15020731, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora